Tribunal: STF
Processo: HC 75530
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO ATRIBUÍDO AOS
SÓCIOS DE SOCIEDADE COMERCIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DELES NO EVENTO.
Questão cuja dilucidação exigiria reexame da prova dos
autos, providência descabida em processo da espécie.
Habeas corpus indeferido.